Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PISOS. INSTALAÇÃO EM GARAGEM. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A disputa diz respeito a inadequação ou defeito de piso adquirido, em que, instalado em garagem, fica manchado com marcas de pneu, de difícil remoção.
2. De acordo com o laudo técnico, não se constatou vício na fabricação do piso adquirido nem, tampouco, na sua instalação, e sim aquisição de um piso não adequado ao uso a que se pretendia o consumidor, pois fora comprado o modelo para a categoria XT, de aplicação geral, enquanto o correto seria para a classificação HT, específico para garagens.
3. Os adquirentes alegam que o piso fora indicado pelo vendedor do fornecedor, que não informou adequadamente sobre a adequação do porcelanato escolhido aos objetivos pretendidos pelos consumidores. Entretanto, a ausência de depoimento do vendedor inviabiliza a elucidação da questão, em quais termos foram apresentadas as características e limitações do piso escolhido pelos consumidores. 3.1. Por outro lado, de acordo com o estabelecimento apelante, as informações foram prestadas para uma opção abrasiva de uso geral, mas a escolha final, realizada em razão do gosto, recaiu sobre os próprios consumidores.
4. Na embalagem do produto, havia clara indicação que o porcelanato era de categoria XT, inclusive com explicação acerca da distinção dos materiais e objetivos de uso entre o XT e o HT. 4.1. Os dados dispostos nas embalagens são claros e cumprem o dever de informação (art. 6o, III, CDC). Eventual discrepância havida ou dúvida acerca das instruções, mereceria a devida busca prévia por parte dos consumidores, antes da instalação do piso adquirido, o que não ocorreu no caso em apreço.
5. Não se verifica a ocorrência de ato ilícito do descumprimento do dever de informação e de lealdade por parte do fornecedor. Em não havendo a ilegalidade, não se conforma os pressupostos da responsabilidade civil, previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, vez que não se pode aferir (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, e, por consequência, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e tampouco, o nexo de causalidade. Assim, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor em indenizar dano material ou moral.
6. Recurso conhecido e provido.